Tribunal: STF
Processo: AI 58138
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE VERBA DEVIDA, FUNDADA EM CUIDADOSA
ANALISE DOS FATOS CONSIDERADOS PROVADOS. INVIABILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, CORRETAMENTE INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE
O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.